Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-54.2012.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000312-54.2012.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LEIS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS. AUSÊNCIA DE ADESÃO FORMAL DO DEVEDOR. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução do mérito, execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em verificar se os requerimentos de suspensão formulados pelo exequente com fundamento nas leis federais de renegociação de dívidas rurais, na ausência de adesão formal do devedor aos respectivos programas, são aptos a afastar a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em cédula de crédito rural é trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente, conforme Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. 4 - A simples existência de leis que autorizam a suspensão da exigibilidade de crédito rural não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente na ausência de adesão formal do devedor aos programas de renegociação, sendo a paralisação do processo, nesse contexto, inércia imputável ao próprio credor. 5 - A paralisação do feito por lapso aproximado de quatro anos, sem qualquer diligência concreta do exequente voltada à satisfação do crédito, supera o prazo prescricional trienal e configura a prescrição intercorrente. 6 - O princípio do impulso oficial não exime o credor, nas execuções de título extrajudicial, da obrigação de promover atos efetivos para a satisfação do crédito, sendo seu ônus renovar pedidos, diligenciar a localização de bens e adotar medidas expropriatórias. 7 - Observado o contraditório prévio exigido pelo art. 921, § 5º, do CPC, com a intimação do exequente antes do reconhecimento da prescrição, não há nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso a que se nega provimento. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966 (LUG), art. 70; CPC, arts. 487, II, e 921, § 5º; Leis n. 13.340/2016, 13.606/2018, 13.729/2018 e 14.275/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 150; STJ, IAC no REsp n. 1.604.412/SC; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário n. 0006927-46.2005.8.05.0113, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge; TJ-BA, Apelação n. 0000151-77.2015.8.05.0081, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário n. 0000165-38.2010.8.05.0210, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000312-54.2012.8.05.0223, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04